Tribunal: STF
Processo: ADI 1896
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-18
Data de publicação: 1999-02-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 24 DA LEI
FEDERAL Nº 9.651, DE 27.05.1998, QUE VEDA, AOS SERVIDORES OCUPANTES
DAS CARREIRAS E CARGOS REFERIDOS NOS ARTIGOS 1º E 14, EXERCER
ADVOCACIA FORA DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62, 68, § 1º, II, 5º,
XIII, 60, § 4º, IV, 131, 5º, II E XXXVI, E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      A norma impugnada na presente Ação já teve sua suspensão
cautelar indeferida por esta Corte, na ADI nº 1.754-9-DF, ajuizada
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quando
integrava a Medida Provisória nº 1.587-4, de 12.12.1997, depois
convertida na referida Lei nº 9.651, de 27.05.1998.
2.      É da jurisprudência do Plenário, o entendimento de que,
na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seu julgamento independe da
"causa petendi" formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos
jurídicos nela deduzidos, pois, havendo, nesse processo objetivo,
argüição de inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob
todos os aspectos em face da Constituição e não apenas diante
daqueles focalizados pelo autor.
3.      É de se presumir, então, que, no precedente, ao menos
implicitamente, hajam sido considerados quaisquer fundamentos para
eventual argüição de inconstitucionalidade, inclusive os
apresentados na inicial da presente Ação.
4.      Sendo assim, está prejudicado o requerimento de medida
cautelar, já indeferida, por maioria de votos, pelo Tribunal, no
precedente referido.